Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700070-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE BALDUINO DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator